Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726173-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISANGELA DE MACEDO REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LISÂNGELA DE MACEDO REIS contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de atos administrativos ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 38037069). Em suas razões, sustenta que: 1) em outubro de 2020, foi emitido auto de embargo, em razão de sua obra estar sem licença e ter descumprido a legislação; 2) diligenciou por quase um ano para regularizá-la e, em setembro de 2021, obteve o alvará de construção, com validade de cinco anos, cujo teor lhe outorgava a licença para construir quatro pavimentos (térreo, 1o, 2o e 3o pavimento); 3) na oportunidade da concessão do alvará de construção, ainda pagou a ODIR – a outorga onerosa do direito de construir quando há aumento do potencial construtivo de unidade imobiliária – no valor de R$ 22.169,27 (vinte e dois mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos); 4) quando comprou o imóvel, este já tinha o térreo e o 1o pavimento, além de alvará, habite-se, escritura e registro; 5) todas as autuações posteriores a 2021 são indevidas (autos de infração, interdição, apreensão e intimação demolitória) porque desconsiderado o alvará de construção; 6) a multa aplicada extrapola os limites resguardados pelo alvará, pois calculada com base em todo o imóvel. O térreo e 1o pavimento estão construídos desde 1999. Somente o 2o e 3o pavimentos são novos; 7) houve abuso do poder de polícia e ilegalidade nas autuações; 8) a intimação demolitória é suficiente para comprovar o perigo de dano. Tece arrazoado sobre os princípios violados. Requer o efeito suspensivo, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a impossibilidade de demolição do imóvel, bem como anuladas as multas aplicadas. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 38037067/38037068). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento da tutela de urgência requerida. A tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste somente na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer a agravante, por conseguinte, seja antecipada sua pretensão recursal, consistente na impossibilidade de demolição do imóvel, bem como na anulação das multas aplicadas. Nos termos do art. 1o, § 3o da Lei n. 8.347/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público: “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Eventual impossibilidade de demolição do imóvel e anulação das multas aplicadas estão relacionadas com o mérito da ação original. Para tanto, necessário todo o contraditório e ampla defesa. Todavia, ainda que os atos administrativos tenham presunção de legitimidade e de legalidade, por cautela, deve ser suspenso qualquer ato demolitório até julgamento final do agravo, especialmente porque a agravante possui o alvará de construção/licença para construir desde 27 de setembro de 2021, além de já ter indenizado o excedente da metragem (ODIR) da obra quando das posteriores diligências dos fiscais (DF LEGAL) em 27 de janeiro de 2022. Ante ao exposto, por cautela, DEFIRO a suspensão de qualquer ato demolitório no Setor de Oficinas – SOPI, Avenida Contorno, conjunto A, lote 2, Núcleo Bandeirante/DF. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator